Tribunal: TJPA
Processo: 0002670-87.2004.8.14.0201
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002670-87.2004.8.14.0201

RECORRENTE: FRANCISCO ELIAS NERI DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. ART. 121,
§
2º, IV, DO CÓDIGO PENAL.

PRELIMINAR
:

NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL E DAS DECISÕES DELA DECORRENTES
.
PROVIMENTO.

RÉU QUE NÃO FOI ENCONTRADO PARA SER CITADO. APLICAÇÃO ANTECIPADA DO ART. 366 DO CPP, UMA VEZ QUE NÃO FORAM ESGOTADAS AS

DILIGÊNCIAS PARA SUA LOCALIZAÇÃO

E CITAÇÃO.

NULIDADE DO EVIDENCIADA, POIS, NÃO TENDO SIDO REALIZADAS DILIGÊNCIAS EFICAZES PARA LOCALIZAR O ACUSADO, NÃO É VÁLIDA A CITAÇÃO POR EDITAL UMA VEZ QUE É DIREITO DO RÉU TER CIÊNCIA DO PROCESSO PARA EXERCER O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA, MOTIVO PELO QUAL SE IMPÕE RECONHECER A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL E DOS ATOS DELA DECORRENTES.

DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA.
NÃO PROVIMETO
.
O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA NÃO TEM O CONDÃO DE LEVAR AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO FEITO, POIS, AINDA QUE SE CONSIDERE A NORMAL CONTAGEM DOS PRAZOS PROCESSUAIS, TEM-SE QUE NÃO TRANSCORRERAM 20 ANOS DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, EM 12/04/2005, ATÉ A DECISÃO DE PRONÚNCIA, EM
14/11/2023 –
PROFERIDA SOMENTE APÓS A REGULAR CITAÇÃO DO RÉU. PRESCRIÇÃO QUE SE REGULA PELO QUE DISPOSTO NO INCISO I, DO ART. 109 DO CPB.

DA IMPRONÚNCIA – ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA.
IMPROCEDENTE.

ENTENDE-SE EM LEGÍTIMA DEFESA QUEM, USANDO MODERADAMENTE DOS MEIOS NECESSÁRIOS, REPELE INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE, A DIREITO SEU OU DE OUTREM
E, NO CASO DOS AUTOS, SE OBSERVA QUE O RECORRENTE DISPAROU TRÊS TIROS CONTRA A VÍTIMA, SE EVADINDO DO DISTRITO DA CULPA E DEIXANDO DE PRESTAR O DEVIDO SOCORRO
, NÃO SE CONFIGURANDO,
PRIMO ICTU OCULI
, A LEGÍTIMA DEFESA.

A
PRONÚNCIA ENCERRA SIMPLES JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO E EXIGE SOMENTE O EXAME DA OCORRÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS DE SUA AUTORIA, NÃO SE DEMANDANDO OS REQUISITOS DE CERTEZA NECESSÁRIOS À PROLAÇÃO DE UM ÉDITO CONDENATÓRIO E A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EXIGE CERTEZA, pois HAVENDO DÚVIDA RAZOÁVEL, TORNA-SE MAIS INDICADA A PRONÚNCIA UMA VEZ QUE O JÚRI É O JUÍZO CONSTITUCIONALMENTE COMPETENTE PARA DELIBERAR SOBRE O TEMA.

CASO EM QUE PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE O RÉU FOI O AUTOR DO DELITO, CONFORME PRECEITUA O ART. 413, § 1º DO CPP. APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.

ANÁLISE DO “
ANIMUS NECANDI
” DO PRONUNCIADO DE COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA.

DO DECOTE DA QUALIFICADORA DO INCISO IV, § 2º, DO ART. 121 DO CPB.

IMPROCEDENTE
.
A QUALIFICADORA SÓ PODE SER EXCLUÍDA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA SE FOR MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS. VEDADO, NESSA FASE PROCESSUAL, SE VALORAR AS PROVAS PARA AFASTAR A IMPUTAÇÃO VEICULADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO SOB PENA DE SUBTRAIR DO TRIBUNAL DO JÚRI A COMPETÊNCIA PARA DECIDIR A MATÉRIA, O QUE SÓ SERIA POSSÍVEL SE CONSTATADA, DE FORMA CABAL, SUA INOCORRÊNCIA, O QUE NÃO SE OBSERVA NO CASO EM ANÁLISE.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 20 de maio de 2024
.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto em favor de
FRANCISCO ELIAS NERI DA SILVA
, contra sentença de pronúncia exarada pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, que o pronunciou como incurso nas sanções penais do artigo 121, § 2º, IV, do Código Penal Brasileiro.

Relatou a denúncia, ID 175666138
,
que no dia 21/04/2004, por volta das 22h30min, em um Bar localizado no Residencial Cabano, no bairro do Tapanã, a vítima e proprietário do bar, José Roberto Rosa da Silva, bebia cerveja com Elielson Pereira de Oliveira,

quando se iniciou uma discussão entre aquela e sua companheira, Darci Marques dos Santos, que chegou a ser agredida; que Jacilene, filha de Darci, interferiu na briga, sendo igualmente agredida por José Roberto, tendo ela saído do local e ameaçado à vítima de morte.

Conforme os autos, Jacilene relatou a seu companheiro, ora recorrente, o ocorrido e exigiu que este tomasse providências e, após alguns minutos, o recorrente se deslocou até o bar, se colocou na presença da vítima e sem nenhum sinal de animosidade, o convidou, assim como a Elielson, a beber; que no momento em que a vítima abria uma cerveja o recorrente sacou de uma arma e anunciou que a mataria em razão da agressão à sua mulher, fazendo vários disparos contra àquela, tendo igualmente ameaçado Elielson, mas este se escondeu; que após os disparos fugiu sem prestar qualquer socorro à vítima, que morreu em consequência dos tiros.

Restando a materialidade do crime comprovadas nos autos, tanto pelos depoimentos das testemunhas quanto pelo Laudo Necroscópico, e havendo indícios suficientes de autoria, o Ministério Público denunciou o recorrente como incurso nas penalidades do art. 121, § 2º, I e IV, do CPB.

Em decisão de ID 17566142, foi recebida a denúncia, em 12/04/2005, sendo, em documento de ID 17566151, determinada a intimação do ora recorrente por edital, o que restou certificado em ID 17566153.

Em documento de ID 17566155, decisão pela suspensão do processo e do prazo processual em razão de o ora recorrente, apesar de devidamente intimado, não comparecer ao julgamento, decisão de 13/11/207, tendo o representante do MP requerido a antecipação de provas, com oitiva das testemunhas, ID 17566156.

Em ID 17566163, termo de audiência.

Em ID 17566281, Laudo de Exame de Corpo de Delito – Necropsia Médico Legal.

Em ID 17566297, certidão comprovando a citação do réu, ora recorrente, em 10/08/2023.

Em ID 17566303, certificado o levantamento da suspensão do feito.

Em ID 17566304, resposta à acusação, sendo ratificado o recebimento da denúncia em documento de ID 17566306.

Em ID 17566359, termo de audiência de instrução e julgamento, mídia em ID 1756660/63, contendo alegações finais ministeriais.

Alegações finais da defesa, ID 17566369.

Em Sentença de Pronúncia, ID 17566371, por entender ter restado provada a materialidade e haver indícios suficientes de autoria, inexistindo possibilidade de absolvição sumária, o magistrado singular pronunciou o ora recorrente para responder perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV do CPB c/c art. 14, da Lei 10.826/03, mantendo, na oportunidade, a prisão do pronunciado.

Irresignado, o recorrente, interpôs Recurso em Sentido Estrito, razões em ID
17566391, alegando, em sede de preliminar, nulidade na citação por edital, e dos atos subsequentes, bem como do decreto de revelia, pugnando, em síntese, pelo reconhecimento da prescrição, a ser contada a partir do recebimento da denúncia e, no mérito, por sua impronúncia – com absolvição sumária do recorrente em razão da excludente de ilicitude da legítima defesa e exclusão da qualificadora.

Em contrarrazões,
ID 17566395
, o representante do
MP

pugnou pelo não provimento do recurso.

Em decisão de ID 17566396, mantida a decisão de pronúncia.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 18570667, se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de Recurso em Sentido Estrito interposto em favor de
FRANCISCO ELIAS NERI DA SILVA
, contra sentença de pronúncia exarada pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, que o pronunciou como incurso nas sanções penais do artigo 121, § 2º, IV, do Código Penal Brasileiro.

O recurso sob análise deve ser conhecido, pois atende os pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade e havendo alegação preliminar, passo à sua análise.

PRELIMINAR
–
Nulidade da citação por edital e reconhecimento da prescrição

Da Nulidade da Citação Editalícia
- Alega o impetrante, em sede de preliminar, ser nula a decisão que determinou a citação do ora recorrente por edital, pois não foram esgotados todos os meios disponíveis à sua localização e, em consequência, todas as decisões a ela subsequentes, bem como a decisão que não reconheceu o instituto da prescrição da pretensão punitiva em favor do ora recorrente.

Advém razão a este ponto do recurso.

Tem-se dos autos que foi expedido o competente mandado de citação do ora recorrente, decisão de ID 17566147, sendo certificado pela oficiala de justiça, em ID 17566148, o não cumprimento do mandado pelo simples fato de não ter sido encontrado o ora recorrente no endereço informado, bem como moradores do bairro informarem não o conhecer, em virtude do que foi determinado pelo magistrado singular, decisão de ID 17566151, que se procedesse à sua intimação por edital, em 11/06/2007, ocorrendo a publicação em 22/10/2007, como se constata do documento de ID 17566154 e, em não comparecendo o ora recorrente aos autos e tampouco nomeado representante foi suspenso o processo e o prazo prescricional, em 08/11/2007.

Ocorre que, como bem afirmado a defesa em alegações finais e em sede de apelação,

o então réu, ora recorrente, não deveria ter sido citado por edital e tampouco ter suspenso o processo e o prazo prescricional

pelo simples fato de não ter sido encontrado e citado uma vez que não foram esgotados todos os meios para sua localização, sendo tal obrigação do Ministério Público, que sequer foi intimado acerca da certidão firmada pela oficiala de justiça, o que teria propiciado ao órgão ministerial uma consulta a demais órgão públicos e privados com o fito de obter o endereço atualizado do réu, principalmente em órgão como TRE, DETRAN, Banco Central, Ministério da Fazenda, e tantos outros, o que efetivamente não foi feito.

É certo que o CPP, art. 361, determina a citação editalícia caso o réu não seja encontrado, sem determinar quais medidas devem ser tomadas no caso de, após uma primeira tentativa, o réu não ser encontrado, porém, em razão dos graves e irreparáveis prejuízos que tal medida pode causar à parte não encontrada, o correto é se adotar, por analogia, o que disposto no art. 256 do CPC, em
analogia in bonam partem
, que assim determina,
in verbis
:

Art. 256: A citação por edital será feita:

I – quando desconhecido ou incerto o citando;

II – quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

[...]

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Depreende-se, portanto, que deveria o Magistrado ter diligenciado para localizar o réu, nos termos do § 3º do CPC, porém, nada fez. É certo que se está tratando de processo antigo e que as facilidades hodiernas, mormente pela ampla difusão dos recursos de internet, não estavam à disposição do Magistrado e/ou do Ministério Público, contudo, a simples expedição de um ofício aos referidos órgãos possibilitaria a obtenção do endereço do recorrente e ainda que estes retornassem infrutíferos, restaria provada a tomada de diligências necessárias à sua localização e somente a partir daí deveria o magistrado promover a citação editalícia e, em não comparecendo o réu aos autos nem constituindo advogado, determinar a suspensão do processo e o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366, do CPP.

Porém, em não sendo cumpridas as diligências supra referidas, com o fito de localizar o réu, não tendo o Magistrado sequer intimado o representante do Ministério Público para se manifestar sobre a certidão da oficiala de justiça, tendo, de pronto, determinado que se procedesse à citação por edital, necessário que se reconheça a nulidade da referida decisão - que determinou a intimação do réu, ora recorrente, por edital e daquela que suspendeu o processo e o prazo prescricional, pois neste sentido nos orienta a jurisprudência, vejamos:

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO - CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO - JUIZADO ESPECIAL -
ACUSADO NÃO LOCALIZADO PARA SER CITADO - REMESSA À JUSTIÇA COMUM PARA CITAÇÃO POR EDITAL - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS ADMITIDOS EM DIREITO PARA EFETIVA LOCALIZAÇÃO - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. - A remessa do feito à Justiça Comum para citação por edital pressupõe o esgotamento de todos os meios para a citação pessoal do acusado perante o Juizado Especial Criminal
. (TJ-MG - CJ: 10000221223407000 MG, Relator: Danton Soares Martins, Data de Julgamento: 09/08/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/08/2022)

APELAÇÃO CRIME – 1. APELO1 –
CITAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DA ACUSADA – NULIDADE DO PROCESSO EVIDENCIADA
– RECURSO PROVIDO – 2. APELO2 – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – RECURSO PREJUDICADO. 1.
Não tendo sido realizadas diligências eficazes para localizar a acusada, não é válida a citação por edital. É direito da acusada ter ciência do processo para exercer o contraditório e a ampla defesa, motivo pela qual se impõe declarar a nulidade da citação por edital e dos atos posteriormente realizados
. 2. O apelo do Ministério Público do Estado do Paraná encontra-se prejudicado em razão da nulidade processual evidenciada no recurso da defesa. (TJPR - 2ª C.Criminal - 0001315-40.2009.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: Desembargador Luís Carlos Xavier - J. 12.11.2020). (TJ-PR - APL: 00013154020098160030 PR 0001315-40.2009.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Desembargador Luís Carlos Xavier, Data de Julgamento: 12/11/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/11/2020)

Neste mesmo sentido já se manifestou a jurisprudência desta Corte, a saber:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ACUSADO QUE SE APRESENTOU ESPONTANEAMENTE PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL, CONFESSOU O DELITO E INFORMOU O SEU ENDEREÇO E O DE SUA IRMÃ ONDE ESTAVA COM SUA FAMÍLIA –
RÉU NÃO ENCONTRADO PARA SER CITADO – CITAÇÃO POR EDITAL – APLICAÇÃO DO ARTIGO 366, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PELO JUÍZO – PEDIDO MINISTERIAL DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – INDEFERIMENTO JUDICIAL – MANDADO DE CITAÇÃO EXPEDIDO QUASE 07 (SETE) ANOS DEPOIS DOS FATOS, COM O ENDEREÇO ERRADO DO ACUSADO – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU PARA SER CITADO – PRECIPITADA APLICAÇÃO DO ART. 366, DO CPP EM PREJUÍZO DO RECORRIDO
, BEM COMO AUSENTES OS
REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP, TORNANDO-SE INVIÁVEL A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – QUANTO À PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS, DEPOIS DE QUASE 12 (DOZE) ANOS DE OCORRÊNCIA DO CRIME, É POSSÍVEL ATÉ QUE TESTEMUNHAS DO FATO NÃO SEJAM MAIS ENCONTRADAS OU QUE O LAUDO NECROSCÓPICO NÃO SEJA TRAZIDO PARA A AÇÃO, POIS, EMBORA REQUISITADO EM 2010, NÃO FOI JUNTADO, SEM PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME – INDEPENDENTE DO ART. 366 DO CPP, NESTE CASO ESPECÍFICO, TORNA-SE NECESSÁRIA A EXCEPCIONAL PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS, ANTE A AUSÊNCIA DE PREJUÍZO, POIS GARANTIDA A AMPLA DEFESA E O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO COM O PATROCÍNIO DO DEFENSOR PÚBLICO DO ACUSADO, SEM CONTAR QUE PODEM SER RENOVADAS QUANDO DA LOCALIZAÇÃO E CITAÇÃO VÁLIDA DO RECORRIDO. NO MESMO SENTIDO O PRECEDENTE DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – UNÂNIME.
(8585365, 8585365, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-07, Publicado em 2022-03-18)

Assim, ainda que não tenha o impetrante demonstrado o efetivo prejuízo pelo recorrente, tenho por reconhecer a nulidade da citação editalícia, restando nula a decisão singular que determinou tal citação, bem como aquela que suspendeu o processo e o prazo prescricional, nos termos da fundamentação supra.

Da Prescrição
– Alega o impetrante que em razão da nulidade da citação por edital, bem como da decisão de suspensão do processo e do prazo prescricional, deve ser reconhecida a prescrição da punibilidade estatal, pois, afirma, o tempo há que ser contabilizado desde o recebimento da denúncia até a atualidade, estando prescrito o feito.

Não há como ser dado provimento ao pleito.

A vida em sociedade é regulada por regras e estas visam proporcionar o convívio pacífico dos cidadãos, porém, pela própria natureza do ser humano, nem sempre as regras são cumpridas, cabendo ao Estado, através de leis e sanções previamente definidas, impor seu cumprimento, sendo, portanto, conferido ao Estado o direito-dever de punir aqueles que infringirem as regras de conduta e, em se tratando de matéria de ordem criminal, fará o Estado a persecução do autor do ilícito com o fito de aplicar-lhe a devida pena.

Contudo, há um prazo determinado para que o Estado possa exercer seu direito de punir, porque este não é eterno – salvo as exceções previstas na Lei, sendo a persecução limitada por regras e dentre elas está a prescrição, que é a limitação do direito de punir, e esta se dá em virtude do tempo transcorrido, sendo este computado a partir dos marcos temporais igualmente previstos pela Lei e no nosso ordenamento processual penal as causas extintivas de punibilidade estão expressamente previstas no art. 107, e incisos, do Código Penal, sendo o inciso IV aquele que trata da prescrição da punibilidade punitiva do Estado, ou seja, da perda do poder-dever de punir do Estado pelo não exercício da pretensão punitiva ou da pretensão executória durante determinado período de tempo, pois o poder de punir do Estado persiste enquanto a Lei não for violada e o dever de punir surge a partir da prática de qualquer conduta previamente definida como criminosa pela lei penal e o não exercício de tal faculdade/direito no prazo previamente determinado impede o Estado de agir.

Portanto, a prescrição se dá pela conjugação de dois fatores: pela inércia do Estado em promover a ação e pelo decurso do tempo, pois o Estado tem tempo limitado a exercer seu direito de punir e o transcurso deste faz com que a transgressão à norma, praticada pelo agente, deixe de ser considerada, perdendo o Estado seu direito à penalização, pois seu direito ao exercício do
jus puniendi
é limitado.

Para Cezar Roberto Bitencourt a prescrição é:

“a perda do direito de punir do Estado, pelo decurso do tempo, em razão do seu não exercício, dentro do prazo previamente fixado”

A prescrição é modalidade de perda do poder-direito de punir do Estado e está dividida em duas espécies: prescrição da pretensão punitiva – que se dá antes do trânsito em julgado da sentença, sendo sua principal consequência a eliminação de todos os efeitos do crime, ou seja, é como se o crime jamais tivesse ocorrido, e a prescrição da pretensão executória, que ocorre após o trânsito em julgado da sentença, podendo a prescrição da pretensão punitiva ser abstrata – que ocorre pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao tipo penal violado, em conformidade com o que disposto no art. 109 do CP, e a prescrição da pretensão punitiva intercorrente, ou superveniente, que leva em conta para o cálculo do prazo prescricional a pena efetivamente cominada, sendo o marco inicial de sua contagem a data da publicação da sentença recorrível e o final seu trânsito em julgado. Tem-se ainda a prescrição da pretensão punitiva retroativa, que é calculada pela pena em concreto e que já tenha transitado em julgado para a acusação ou que não tenha sido provido seu recurso. Tal modalidade de prescrição é criação jurisprudencial pátria e não está expressa no texto legal, sendo conveniente ressaltar que antes da reforma do CP pela Lei 12.234/09, a prescrição retroativa tinha como termo inicial data anterior ao recebimento da denúncia, qual seja, a data de consumação do crime, sendo reconhecida após o trânsito em julgado para a acusação, porém, a lei supracitada revogou tal marco temporal e hodiernamente a prescrição retroativa possui apena um lapso temporal, qual seja, aquele decorrido entre a data da sentença e a data do recebimento da denúncia,

ou queixa, sendo exceção à tal regra de contagem os crimes julgados pelo Tribunal do Júri, caso em que é marco interruptivo a pronúncia, como no caso em apreço.

Feitas estas breves considerações, tem-se, no caso dos autos, que busca o impetrante o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, alegando que, em sendo desconsiderado o período que o processo e o prazo prescricional estiveram suspensos, já se operou a prescrição.

Equivoca-se o impetrante, pois, conforme o art. 109 do Código Penal, a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime e, no caso dos autos, a pena máxima cominada ao crime, em tese, praticado pelo recorrente é superior a 12 (doze) anos, ocorrendo a prescrição, portanto, em 20 (vinte) anos, prazo não alcançado entre a data de recebimento da denúncia, o que ocorreu em 12/04/2005, e a data da sentença de pronúncia, proferida em 14/11/2023, após regular citação do ora recorrente, não havendo que se falar em prescrição.

MÉRITO
– Em sede de mérito recursal, pretende o recurso que se promova a absolvição sumária do recorrente, bem como seja decotada da pronúncia, caso não acatada a tese absolutória, a qualificadora do inciso IV, § 2º, do art. 121 do CP.

Da impronúncia
–
Excludente da

Legítima Defesa
:

Como é de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria ou de participação, e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal, e tal não representa afronta ao art. 155 do CPP, eis que a pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não se proferindo, com ela, juízo de certeza, pois este é necessário somente para a condenação.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RESTABELECIMENTO DA IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TESE DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE DE ELEMENTOS INFORMATIVOS DA FASE INVESTIGATÓRIA FUNDAMENTAREM A PRONÚNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A jurisprudência desta Corte admite que os indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia, que configura mero juízo de admissibilidade da acusação, decorram dos elementos probatórios colhidos durante a fase inquisitorial" (AgRg no AREsp n. 940.967/DF, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/3/2017, DJe de 7/4/2017). 2. Ademais, o pleito de restabelecimento da decisão de impronúncia, na espécie, demandaria imprescindível revolvimento dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, o que é defeso em habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 504703 SC 2019/0108140-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 27/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2019) (
GRIFEI
)

Acerca da decisão de pronúncia, assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654)
:

“
A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o tribunal do júri. o juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. no caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime.”

Compulsando os autos, verifico que o juízo
a quo
fundamentou devidamente sua decisão, restando comprovada a materialidade no Laudo de Exame de Corpo de Delito – Necropsia Médico Legal, acostado aos autos em ID 17566281, que comprovou a morte da vítima por ferimentos causados por projéteis de arma de fogo, bem como por elementos outros - depoimentos testemunhais, que apontaram o ora recorrente como autor dos disparos, havendo nos autos indícios de autoria suficientes a fundamentar e manter a decisão de pronúncia, pois dos depoimentos colhidos nos autos se observa que o ora recorrente foi o responsável pelos disparos de arma de fogo que ceifaram a vida da vítima, devendo ficar a cargo do Juízo natural do feito a análise acerca das circunstâncias em que se deram os fatos, pois,
primo ictu oculi
, não se observa a excludente da legítima defesa sustentada pelo recorrente, restando claro que este atirou, pelo menos, por três vezes contra a vítima. Assim, ainda que a vítima estivesse “tentando” se armar para atirar no recorrente, como alegado pela defesa, não se justifica o disparo de três tiros contra aquela e em região fatal como o abdômen, além da cabeça, pois de certo que, em estando o recorrente em real risco iminente, poderia sair do local em que se encontrava, um bar, ou mesmo ter feito um disparo em região não fatal do corpo da vítima, o que seria suficiente para contê-la, não se observando, portanto, a ocorrência da excludente de ilicitude da legítima defesa arguida.

Neste mesmo sentido a manifestação da Procuradoria de Justiça, cujo excerto do parecer peço vênia para aqui colacionar, vejamos:

“... o recorrente foi pronunciado com fundamento na existência de provas de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, diante do laudo necroscópico e dos depoimentos das testemunhas perante a autoridade judicial.

Nesse contexto, deve-se registrar que nos termos do art. 413, do CPP, para o decreto de pronúncia, que nada mais é do que um mero juízo de admissibilidade da acusação, basta que o juízo se convença da existência do crime doloso contra a vida e de indícios suficientes de autoria, devendo a questão principal ser remetida ao Tribunal do Júri, originalmente competente para a decisão final.

Além disso, na fase de pronúncia prevalece o princípio in dúbio pro societate e, não havendo nos autos elementos que justifiquem a impronúncia do recorrente ou a absolvição sumária do mesmo, não se vislumbra qualquer alteração a ser feita na decisão proferida, porque prolatada em total observância ao art. 413 do CPP e devidamente fundamentada nas provas colacionadas.”

A defesa do pronunciado, portanto, baseia seu recurso no subjetivismo, mas que não é o bastante, visto que há nos autos dados objetivos conduzindo à interpretação diversa, pois a simples alegação de legítima defesa não é bastante para evitar o julgamento do conselho de sentença, posto que o recorrente não possui qualquer prova acerca da referida excludente de ilicitude.

Impende destacar que, para que seja reconhecida a legítima defesa neste momento processual, faz-se necessária prova cabal e irretorquível de que o recorrente tenha agido com intuito de se defender de injusta agressão com os meios necessários, o que não é o caso dos autos, pois a
legítima defesa se constitui na conduta do agente que, se utilizando dos meios à sua disposição, reage a agressão injusta, sendo relevante à sua ocorrência a proporcionalidade do meio, ou seja, ao repelir a agressão não pode se utilizar de meio ainda mais gravoso, como no caso dos autos, em que o recorrente para, supostamente, se livrar de uma possível agressão, acaba por matar o suposto agressor, desferindo disparos de revólver contra o abdômen e cabeça deste, ou seja, não agiu com a moderação exigida pela norma.

O doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (2011, p. 265) assim explica:

“...
é a defesa necessária empreendida contra agressão injusta, atual ou iminente, contra direito próprio ou de terceiro, usando, para tanto, moderadamente, os meios necessários.”

Assim, a legítima defesa se configura não só com a existência concreta dos seus pressupostos, o que sequer restou demonstrado nos autos, mas também com o uso moderado dos meios para a repelir, o que não se observa no caso em apreço na medida em que não se mostra proporcional e adequado o disparo de 03 tiros para repelir uma briga, não subsistindo, portanto, o pressuposto subjetivo, ou seja, a vontade do agente em se defender.

Ressalto que, apesar das alegações do recorrente, não há prova cabal de que tenha agido em legítima defesa, sendo sua versão, acerca dos motivos e meios para agir, carente de comprovação imediata, não prevalecendo, de forma inconteste, sua versão de que agira para livrar-se de um possível ataque da vítima que, dos testemunhos trazidos aos autos, não restou cabalmente provada, havendo, portanto, dúvida acerca das razões e motivos de seu proceder, e tais deverão ser dirimidas perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

Assim, tem-se dos autos que restou comprovada não só a materialidade do delito como também indícios suficientes de autoria, sendo estes firmes nos depoimentos das testemunhas, tendo o ora apelante feito os disparos contra a vítima, não tendo sequer lhe prestado socorro, não havendo, portanto, como se promover a impronúncia, bem como não há como se falar em legítima defesa, pois esta, como cediço, há que ser uma ação suficiente e moderada para rechaçar ameaça iminente a direito próprio ou de outros, não restando provado que estava o recorrente em risco, assim como o meio, como demonstrado, não foi moderado, nos termos do art. 25 do CP que assim afirma, in verbis:

Legítima defesa

Art. 25 - Entende-se em legítima defesa quem,
usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente
, a direito seu ou de outrem.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

(Vide ADPF 779)

Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no
caput
deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão a vítima mantida refém durante a prática de crimes.

Assim, corretamente estabeleceu o magistrado
a quo
na decisão de pronúncia que, restando provada a materialidade do fato e existindo indícios de ser o recorrente o autor do delito, torna-se imperativo o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Imperioso nesse momento consignar que a matéria versada no presente recurso resta pacificada nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, §2º, I, DO CÓDIGO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.

1.
PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. A PRONÚNCIA SE CONSUBSTANCIA EM MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, SENDO SUFICIENTE QUE O JUIZ SE CONVENÇA DE SUA MATERIALIDADE, NÃO SENDO NECESSÁRIO, QUANTO À AUTORIA, A CERTEZA EXIGIDA PARA A PROLAÇÃO DE ÉDITO CONDENATÓRIO, BASTANDO QUE EXISTAM INDÍCIOS DE QUE O RÉU SEJA O AUTOR DO DELITO, CONFORME PRECEITUA O ARTIGO 413, §1º, DO CPP
, HAVENDO NOS AUTOS INDÍCIOS SUFICIENTES A APONTAR O RECORRENTE COMO AUTOR DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NÃO SE CONFIGURANDO A SENTENÇA DE PRONÚNCIA UM ÉDITO CONDENATÓRIO. CASO EM QUE DEVE SER APRECIADO PELO CONSELHO DE SENTENÇA, A QUEM CABERÁ APRECIAR AS TESES HASTEADAS PELA DEFESA E ACUSAÇÃO, REALIZANDO A ANÁLISE MAIS APROFUNDADA... (8057376, 8057376, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-01-24, Publicado em 2022-02-07).

Nesse passo, o legislador somente admite, excepcionalmente, a absolvição sumária quando manifesta a presença de causa de excludente da ilicitude ou da culpabilidade do agente, ou, ainda, quando o fato narrado não constituir crime, na forma do
artigo 415 do Código de Processo Penal
.

A essa evidência, as hipóteses de absolvição sumária reclamam expressa previsão normativa e o firme convencimento do julgador, pois a aludida decisão terá que se arrimar no grau de certeza demonstrado pelo juiz, seja quanto à matéria de fato, seja quanto às questões de direito envolvidas. Nesse espeque, por subtrair dos jurados a competência para apreciação do crime doloso contra a vida, a absolvição sumária deve ser reservada apenas para as situações em que não houver nenhuma dúvida por parte do magistrado, o que não se afigura nos autos, sendo neste sentido a lição de
Guilherme de Souza Nucci,
verbis
:

“
(...). A absolvição sumária exige certeza, diante da prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo constitucionalmente competente para deliberar sobre o tema. (...)
”.
(Curso de Direito Processual Penal. 15ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 1029)
.

No caso em tela, o magistrado singular concluiu haver indícios suficientes de autoria e não configuração, à evidência, da legitima defesa, de forma que julgou inviável a absolvição sumária, devendo, portanto, o recorrente ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa, para que possa ser minuciosamente analisada e decidida a questão, pois, de tudo que restou colacionado aos autos, não se observa demonstrado de forma clara, direta e indene de qualquer dúvida, que o pronunciado agiu em legítima defesa de terceiro, ou seja, não há como se concluir, de plano, sua alegada inocência.

Outrossim, como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural, não havendo como ser dado, portanto, provimento a este ponto do recurso.

Do Decote da Qualificadora
: Pretende o recurso, em seu último tópico, que se decote da decisão de pronúncia a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV (à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido), o que adianto não ser possível e, para uma melhor análise do pleito, trago à colação excerto da sentença de pronúncia, no ponto em que reconhecida a qualificadora,
in verbis
:

“Reconheço o afastamento da qualificadora pelo motivo torpe vez que não restou cristalino nos autos os motivos que justificam o emprego desse elemento. Todavia, resta mencionar que a
qualificadora do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido não restou manifestamente improcedente, vez que no curso da instrução a qualificadora evidenciou-se em razão de o acusado convidar a vítima para tomar uma cerveja no bar para em seguida surpreendê-la com diversos disparos de arma de fogo, razão pela qual sou por mantê-la para que soberanamente sobre ela decidam os jurados
.
”

Denota-se dos autos, tal e qual afirmou o sentenciante, que as provas colhidas aos autos apontam para o fato de o recorrente efetivamente ter disparado contra a vítima logo após convidá-la para beber, tendo atirado quando aquela foi buscar uma cerveja, não havendo como se promover seu decote da decisão de pronúncia na medida em que se mostra,
primo ictu oculli
,

que houve uma dissimulação por parte do recorrente, tendo este se feito de amigo/parceiro da vítima e a convidado para juntos beberem e aquela, na condição de proprietário do estabelecimento comercial em que estava, um bar, se afastou para pegar a bebida, sendo alvejado em seguida, restando mais do que configurada a dissimulação, não havendo como se promover o pretendido decote da qualificadora, que deverá ser levada ao plenário do Tribunal do Júri para que este decida acerca de sua ocorrência ou não, sendo de bom alvitre ressaltar que na
fase processual em que o feito ora se encontra, o juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados e somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação e sustentar que a aplicação de tal princípio pode encerrar violação ao princípio de presunção de inocência não encontra guarida nos autos, tampouco no direito processual penal, tendo em vista que o fato de ser levado o réu a júri popular não é sinônimo de condenação, uma vez que será o mesmo julgado por seus pares, de acordo com o que preceitua a
Constituição Federal de 1988 e,
diante de qualquer dúvida quanto à determinação do dolo do réu na ação contra a vítima, o julgamento do crime deve ser levado à Júri Popular, sendo competente para eventual decisão de decote da qualificadora o Conselho de Sentença.

Ressalto, uma vez mais, que

na 1ª fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida não é possível realizar profunda imersão no contexto fático-probatório a fim de valorar a correção ou não da inclusão de qualificadores na imputação, as quais só podem ser afastadas em hipótese excepcional de manifesta improcedência, sob pena de o magistrado incorrer em violação ao juízo natural, qual seja, o Tribunal do Júri, consoante entendimento sedimentado na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUALIFICADORAS. DESCRIÇÃO NA DENÚNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 619 DO CPP. INOCORRÊNCIA. Não há que se falar em violação ao artigo 619 do CPP quando a Corte a quo bem fundamentou as razões pelas quais afastou a eiva defensiva, ainda que de maneira contrária aos seus interesses, como ocorreu in casu. PRONÚNCIA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.
2. (...). Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1609922/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 28/04/2020) (
GRIFEI
).

Convém salientar que a imputação da qualificadora, neste caso, não se afigura manifestamente improcedente, sendo necessário proceder ao exame dos elementos probatórios, mormente pelo fato de nesse estágio processual vigorar o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri que decidirá sobre a procedência ou não da qualificadora imputada contra o recorrente.

Desta feita, reconhecendo que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, a apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração, bem como sobre as circunstâncias em que estes ocorreram.

Ante o exposto
,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, mas, tão somente para declarar nula a decisão que determinou a citação do recorrente por edital, bem como daquela que determinou a suspensão do processo do prazo prescricional,

mantendo a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 20 de maio de 2024
.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/05/2024